Tribunal: TJBA
Processo: 8087857-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087857-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADINAILTON SALES LIMA

Advogado(s)
:
EWERTON PAIM GAMA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – PROVAS DA ACIONADA QUE DENUNCIAM DESLIGAMENTO POR ASSÉDIO A PASSAGEIRAS QUE FORAM REFUTADAS DE FORMA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE RÉPLICA OU PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONTRADITAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELADA – ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO PELA OPERADORA - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – APELO IMPROVIDO

1. A
parte
autora ingressou com a ação
aduzindo que teve o seu contrato com o aplicativo de transporte acionado abruptamente, sem direito a ampla defesa e sem maiores explicações quanto ao motivo da rescisão, gerando prejuízos à sua mantença, razões pelas quais ingressou com a ação requerendo reativação do seu cadastro junto à plataforma, bem assim indenização por danos morais e materiais.

2.
O
negócio jurídico
havido entre as partes é de
intermediação digital
em que
uma pessoa jurídica independente, destinada à prestação de serviços de transporte, disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens –
a parte apelada -
e um prestador de serviços de transporte independente –
o recorrente -
que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros.

3.
No caso em tela, na contestação, a acionada informou que o descredenciamento ocorreu após acusação realizada ao apelante por assédio, juntando “print
s
” da
s
referida
s
reclamaç
ões
que descreve
m atitudes de assédio sexual e adoção de caminho diverso daquele indicado pelo aplicativo, que não foram sequer negados no recurso.

4. Não se sustenta
m
,
ainda
, as alegações
de ausência de respeito à ampla defesa e ao contraditório já que o autor foi notificado dos fatos, após cada denúncia, fatos não negados e não adotou medidas contra a apelada e mesmo contra as contratantes, mesmo diante de tão graves fatos expostos nas denúncias.

5.
Nos autos não houve apresentação de réplica a contestação e, mesmo intimada para dar andamento ao feito, quedou-se inerte sem pedir produção de provas ou outras medidas apuratórias dos fatos,
que lhe permitisse, inclusive,
adoção de medidas criminais e cíveis contra a pessoa que alega teria lhe caluniado.

6
.
A
toda prova o que ressai dos autos é que a rescisão contratual
foi motivada e que a recorrida agiu em
exercício regular do direito,
diante de seus
critérios próprios, para manutenção do motorista parceiro, considerando ser
a mesma
responsável pelo serviço prestado aos usuários, de modo que, ausente qualquer abusividade e/ou ilegalidade, não pode o Judiciário interferir na relação jurídica, sob pena de impedir a atividade comercial.

7
.
Apelo improvido
,
majorando os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa
atualizada
, cuja cobrança
se mantém
suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087857-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADINAILTON SALES LIMA
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .